Tribunal: TJMT
Processo: 1033013-47.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033013-47.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES DA SILVA - CPF: 700.312.741-53 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DA AUTORA - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – MÉRITO – ALEGADA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão

Não restando comprovada a interrupção no fornecimento de energia elétrica ou qualquer falha na prestação dos serviços pela concessionária de serviços públicos, inexiste o dever de indenizar, de modo que escorreita a sentença de improcedência da pretensão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033013-47.2024.8.11.0002

APELANTE: MARIA DAS DORES DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA DAS DORES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.

Wladys Roberto da Freire do Amaral
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais,

ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se

a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Irresignada, a autora interpõe
apelação
, sustentando, em síntese, que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova requerida.

Afirma que está ciente do instituto da formação de convencimento do juiz, previsto no art. 370, do CPC, porém o julgador agiu equivocadamente, causando o cerceamento de defesa de ambas as partes.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para reconhecer o cerceamento de defesa e declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos a primeira instância, para que seja designada perícia técnica na unidade consumidora da parte apelante (Id. 321128864).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, arguindo, em preliminar, pela impugnação à justiça gratuita, sob o argumento de que a apelante possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, bem como, alegou violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 321128868).

A parte apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 321688862.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, arguindo, em preliminar, pela impugnação à justiça gratuita, sob o argumento de que a apelante possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

Ademais,
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARIA DAS DORES DA SILVA
ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais com tutela de urgência em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora n. 6/2613168-0 e, em 03/09/2024, a requerida suspendeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica em sua residência, apesar de estar adimplente com todas as faturas.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para determinar que a requerida promova de forma imediata o restabelecimento dos serviços na U.C. n.º 6/2613168-0, com instalação do medidor e fiação até o ponto de entrega.

No mérito, requereu a procedência dos pedidos para converter em definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida e, ainda, condenar a requerida a restabelecer os serviços essenciais, visto que as faturas estão quitadas e ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizado pelo INPC e juros de 1%, a partir da fixação, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobreveio sentença onde o magistrado condutor do feito julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Inconformada com os contornos da sentença, a parte autora apelante sustenta que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, pois em se tratando de ação que tenha como objetivo provar os débitos cobrados injustamente, esta pretensão depende não só de documentos, fotos e afins, mas também de perícia na unidade consumidora.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para reconhecer o cerceamento de defesa e declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos a primeira instância, para que seja designada perícia técnica na unidade consumidora da parte apelante, e no mérito, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre apreciar a alegação de cerceamento de defesa sustentada pela apelante, sob o argumento de que o magistrado singular indeferiu a produção de prova oral requerida na fase de especificação de provas,

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Tribunal versa sobre a suposta suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/2613168-0.

Conforme se extrai dos autos, a autora requereu a oitiva de testemunhas, enquanto a parte ré manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, ao entendimento de que a matéria é eminentemente documental e técnica.

O juízo de primeiro grau, ao indeferir a produção de prova oral, fundamentou-se expressamente no art.
370, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, que autoriza o julgador — na condição de destinatário final da prova — a indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

No caso concreto, o acervo documental já colacionado aos autos se revela suficiente para a solução da controvérsia, não havendo qualquer elemento que justificasse a necessidade de produção de prova testemunhal.

É cediço que o cerceamento de defesa somente se configura quando a parte demonstra a imprescindibilidade da prova indeferida e a efetiva ocorrência de prejuízo, o que não se verifica na hipótese.

A aferição da existência ou não de suspensão do fornecimento de energia elétrica é matéria que se resolve à vista de documentos técnicos, ordens de serviço, relatórios de interrupção e histórico de consumo — elementos que foram devidamente apresentados pela concessionária e analisados na sentença.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida. A decisão que indefere a prova testemunhal mostra-se devidamente fundamentada, coerente com a matéria discutida e em consonância com o ordenamento jurídico, inexistindo prejuízo à parte apelante.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito recursal.

A autora sustenta, em síntese, que houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em
03/09/2024
, ocasião em que estaria adimplente com todas as faturas. Todavia, o acervo probatório produzido pela concessionária revela cenário diametralmente oposto.

A requerida apresentou
relatório técnico de interrupção
,
acompanhado do

histórico de ordens de serviço
,
indicando que não há qualquer registro de corte, suspensão ou desligamento na data mencionada.

Os documentos apontam apenas manutenção preventiva realizada em
02/09/2024 (
Id.

321128852 - pág. 2) e posterior instalação de tecnologia de telemedição em
24/09/2024 (
Id
.
321128852 - pág. 6), com fornecimento regular de energia.

Tais relatórios, por serem produzidos por concessionária de serviço público regulada pela ANEEL e submetidos a auditorias e padrões ISO de certificação, gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte autora infirmá-los de forma concreta, ônus do qual não se desincumbiu.

A inversão do ônus da prova, como bem destacado pelo juízo de origem, não dispensa a parte consumidora de apresentar
indícios mínimos de verossimilhança
, contudo, a apelante, entretanto, limita-se a reiterar alegações genéricas de corte indevido, sem apresentar qualquer documento apto a demonstrar a efetiva suspensão do serviço, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Da mesma forma, não há falar em indenização por danos morais, em razão da ausência de inexistência de ilicitude, vez que não houve corte ou suspensão de energia elétrica, apenas,
mero aborrecimento
, dissociado de falha na prestação do serviço, não configurando dano moral indenizável (art. 14 do CDC c/c art. 186 do CC).

Assim, inexistindo ato ilícito, inexistem também os pressupostos para reparação por danos morais, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE
CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ART. 14, §3º, I, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por RIVALDO DA SILVA MIRANDA contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO, em razão de suposto corte indevido no fornecimento de energia ocorrido em 29/01/2024, pleiteando condenação em R$ 10.000,00.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, apta a gerar responsabilidade civil da concessionária por danos morais.

III. Razões de decidir. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo prova mínima dos fatos constitutivos alegados pelo consumidor.
4. O
histórico técnico apresentado pela concessionária, auditado pela ANEEL, demonstra que não houve interrupção do fornecimento na data indicada, sendo a única suspensão ocorrida meses depois por inadimplência.
5. A ausência de protocolos de atendimento, de documentos idôneos e a confusão na identificação da unidade consumidora evidenciam falta de verossimilhança na narrativa inicial.
6. Configura-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, I, do CDC, uma vez que comprovada a inexistência do defeito na prestação do serviço.

7. Não há dano moral indenizável quando não demonstrado ato ilícito ou falha no serviço.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige prova mínima dos fatos alegados pelo consumidor.
2. A concessionária de energia elétrica não responde por danos morais quando comprova, mediante registros técnicos auditados, a inexistência de falha na prestação do serviço.
3. O dano moral não se configura na ausência de demonstração de conduta ilícita do fornecedor.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.010, 85, §11, 98, §3º, 99, §3º, 373, I e 100; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC 10029951620238110087, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2024, DJe 20/07/2024; TJ/MT, RAC 1004674-22.2017.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2022, DJe 23/02/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022”.

(N.U 1002186-47.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo a sentença invectivada, e por consequência,
majoro
, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do mesmo diploma, em razão da gratuidade já concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026